Tribunal: TJES
Processo: 5016809-76.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016809-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO FACHINETTI NETO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por Banco C6 Consignado S.A., nos autos da execução movida por Antonio Fachinetti Neto, em cumprimento à sentença de id. 22296394, a qual declarou a inexistência de débito decorrente do contrato de empréstimo nº 10112173230, determinando ao réu a desaverbação da margem de benefício do autor, condenando-o, ainda, à restituição, em dobro, da quantia de R$ 3.148,00, referente aos descontos indevidos realizados entre maio e agosto de 2022, bem como de eventuais valores descontados no curso da ação, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios legais, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros moratórios a contar da data do arbitramento.

A referida sentença foi integralmente mantida pela Turma Recursal, conforme acórdão de ID 77055382. O executado, ora embargante, opôs embargos de declaração, tendo o acórdão de id. 77055394 acolhido parcialmente o recurso apenas para reconhecer a compensação de valores. Contudo, posteriormente, o acórdão foi declarado nulo, conforme decisão constante do id. 77056960, sendo o feito novamente pautado para julgamento e, ao final, negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte executada, mantendo-se o acórdão anterior em todos os seus termos.

Na presente fase processual, o embargante sustenta excesso de execução, afirmando que o valor cobrado pelo exequente desconsiderou o estorno dos valores do empréstimo. Alega que o empréstimo de R$ 30.015,26 foi integralmente devolvido e requer a compensação correspondente, o que, segundo alega, geraria saldo a seu favor. Ressalta, ainda, que efetuou depósito judicial no valor de R$ 15.077,00, garantindo o juízo, motivo pelo qual entende serem os embargos tempestivos e cabíveis.

Regularmente intimada, a parte exequente apresentou manifestação refutando integralmente as alegações do embargante, afirmando que não há qualquer excesso de execução e tampouco possibilidade de compensação, uma vez que a questão foi definitivamente decidida no acórdão de id. 77055382, mantido integralmente após a anulação do julgamento anterior. Destacou, ainda, que o valor do empréstimo foi integralmente devolvido em 25/11/2021, conforme documento de id. 16840963, não havendo, portanto, qualquer crédito a ser compensado.

Em sede de sentença: julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Banco C6 Consignado S.A., mantendo o prosseguimento da execução nos termos do cumprimento de sentença.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 17687019) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Sendo assim, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, ou seja, a veracidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Quanto a alegação de descabimento da repetição em dobro do indébito pela suposta inexistênicia de má-fé, ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é prescindível a demonstração de ma-fé por parte do credor para que seja concedida a repetição em dobro. In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. 2. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 3. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é de que o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito da cobrança de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2. "A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor" (Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).

3. Não há como modificar o entendimento do Tribunal local, tanto em relação a não ocorrência do dano moral quanto à ausência de má-fé da empresa, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

4. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

5. Agravo regimental improvido.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; AgRg em AgResp 676.608 - RS (2015/0049776-9); Relator (a): MIN. Marco Aurélio Bellizze; Órgão Julgador: Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça; Data do Julgamento: 01/10/2015)

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

A devolução do pagamento, na perspectiva de um enriquecimento sem causa, não é aplicável na presente situação. Isso porque, embora a parte requerida tenha recebido os valores, ela não se beneficiou diretamente de forma alguma, haja vista que o montante foi desviado por terceiro. Assim, não há, na prática, qualquer enriquecimento ilícito por parte da requerida, uma vez que ela não utilizou os valores para seus próprios fins, mas foi apenas a parte intermediária que recebeu os recursos, sendo um instrumento involuntário de um desvio.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)